Tribunal: TCU
Processo: 025.840/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento ao PSB/PSE - 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em desfavor do Sr. Eduardo Henrique Tavares Dominici, Prefeito Municipal de São João Batista/MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao aludido Município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2006, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Eduardo Henrique Tavares Dominici (CPF XXX.986.863-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Henrique Tavares Dominici (CPF XXX.986.863-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9/3/2006 4.860,00 20/3/2006 1.870,00 7/4/2006 4.857,32 7/4/2006 2.785,90 9/5/2006 4.435,24 9/5/2006 533,36 11/5/2006 567,20 18/5/2006 7.155,00 6/7/2006 1.696,00 6/7/2006 9.814,68 12/7/2006 6.398,50 18/8/2006 4.907,32 18/8/2006 412,00 29/8/2006 2.152,00 31/8/2006 296,00 15/9/2006 4.907,32 15/9/2006 1.216,80 22/9/2006 1.500,00 27/9/2006 4.907,32 25/10/2006 7.500,00 25/10/2006 5.200,00 26/10/2006 406,90 13/11/2006 4.376,00 28/11/2006 1.180,00 13/12/2006 3.864,37 22/12/2006 7.110,00 28/12/2006 4.325,00 5/4/2006 13.900,00 6/4/2006 13.950,00 9/5/2006 13.975,00 1/6/2006 14.100,00 11/7/2006 13.125,00 22/11/2006 11.375,00 9/3/2006 4.085,46 9/3/2006 11.968,05 6/4/2006 4.622,43 7/4/2006 6.489,80 9/5/2006 4.031,12 9/5/2006 494,58 10/5/2006 1.182,20 11/5/2006 2.302,00 11/5/2006 3.302,00 18/5/2006 5.250,00 18/5/2006 4.335,59 31/5/2006 1.542,80 31/5/2006 1.931,20 31/5/2006 598,32 1/6/2006 3.923,12 6/7/2006 5.746,50 12/7/2006 4.640,00 12/7/2006 6.199,00 14/7/2006 1.151,00 21/8/2006 4.110,00 24/8/2006 4.640,00 5/9/2006 1.258,00 15/9/2006 3.415,00 25/9/2006 7.550,00 26/9/2006 4.640,00 27/9/2006 7.900,00 29/9/2006 8.600,00 20/10/2006 4.640,00 23/10/2006 7.980,00 26/10/2006 2.498,00 17/11/2006 4.541,30 22/11/2006 4.640,00 22/12/2006 6.550,00 28/12/2006 7.820,00 4/4/2006 819,30 7/4/2006 851,00 7/4/2006 2.270,00 11/5/2006 3.404,00 11/5/2006 856,90 11/5/2006 474,10 17/5/2006 3.450,00 18/5/2006 7.850,00 18/5/2006 7.124,00 31/5/2006 1.565,60 31/5/2006 647,00 1/6/2006 123,40 6/7/2006 4.132,40 12/7/2006 3.100,00 20/7/2006 200,00 18/8/2006 2.374,50 22/8/2006 2.380,00 21/9/2006 851,00 25/9/2006 5.200,00 29/9/2006 6.800,00 29/9/2006 7.350,00 17/10/2006 851,00 25/10/2006 6.200,00 26/10/2006 1.500,00 23/11/2006 2.154,70 13/12/2006 2.000,00 15/12/2006 3.035,50 22/12/2006 465,40 26/12/2006 1.800,00 26/12/2006 636,00 28/12/2006 3.000,00 28/12/2006 3.720,00 15/5/2006 1.990,00 6/4/2006 1.625,00 5/4/2006 1.625,00 9/5/2006 1.625,00 11/7/2006 4.875,00 15/9/2006 3.250,00 26/10/2006 3.250,00 22/11/2006 1.625,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência.